Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PRETENSÃO DE AJUSTE DO QUANTUM DE AUMENTO AO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE A PARTIR DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese da defesa, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 1.1 Além disso, a possibilidade de circunstância atenuante abater a pena aquém do mínimo legal já foi expressamente refutada pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 597.270/RS, Tema no 158).
2. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).
3. Mantem-se a pena-base fixada em atenção aos princípios constitucionais e suficiente à reprovação do crime, especialmente em razão da valoração negativa dos antecedentes do réu e das circunstâncias do crime.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.